Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0722604-39.2023.8.07.0000 Embargante(s) Gislaine Peres Pacheco Embargado(s) BRB Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gislaine Peres Pacheco contra decisão desta Relatoria (Id 47855676) que admitiu parcialmente o recurso e, na extensão admitida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteada pela ora embargante. A decisão embargada tem o seguinte teor: (...) 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. A agravante pleiteia, neste recurso, a majoração da multa imposta ao agravado, desde a data do fato gerador, cuja negativação indevida ocorreu desde o dia 18/06/2021 até o dia 19/04/2023, de modo continuado, sem qualquer enfrentamento do juízo de origem sobre o período extenso de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Aponta que “o magistrado de primeiro grau equivocou-se sobre a data da negativação da Agravante. Essa, ocorrida desde o dia 18/06/2021 e não somente em 24/01/2023. Essa data corresponde apenas ao protesto e não à negativação. Com isso, resta claro o não enfrentamento das questões reiteradas vezes apontadas”. Esclarece que “o executado manteve o nome da Exequente no cadastro de inadimplentes indevidamente, maculando a sua idoneidade moral de excelente pagadora (...), devendo ser multado pela inclusão indevida da Exequente no SERASA, mesmo após a ciência inequívoca do conteúdo do Acórdão, desde 16/03/2022 (ID 33369686) até o dia 19/04/2023”. Verifico, no entanto, que a decisão agravada não se manifestou sobre tais questões (Id 158175676 do processo de referência), até porque a comunicação do SERASA se deu em data naturalmente posterior à prolação do ato judicial agravado. De fato, a decisão interlocutória que ora se ataca se manifestou sobre: i) a tempestividade do pagamento realizado pelo devedor, não incidindo a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC e ii) o acolhimento à impugnação do devedor (Id 147432199 do processo de referência) sob a alegação de excesso de execução, tendo sido determinado, ao final: a) condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, fixado em R$ 1.350,00, correspondente a 10% do excesso identificado; b) condenação do devedor ao pagamento de multa em favor da credora, cujo valor fixo em R$ 3.800,00, corresponde a 10% do protesto injuridicamente realizado; e c) ao devedor, prazo de 15 dias para que promova o pagamento da multa ora fixada, sob pena de, não o fazendo, sobre ela incidirem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Ou seja, a majoração (ou não) multa imposta ao agravado, desde o dia 18/06/2021, correspondente à negativação do nome da exequente no cadastro de inadimplentes não foi objeto de análise da decisão agravada, pelo que verifico haver indevida inovação recursal, porque almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Deseja reconhecer de forma imediata, em sede recursal, a aplicação de multa pela inclusão indevida da agravante no SERASA, desde 16/03/2022 até o dia 19/04/2023. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a anotação formalizada pelo banco agravado no Serasa de dívida não quitada pela agravante, após a prolação da sentença, não pode ser considerada em primeiro exame por este Colegiado no presente momento processual. Destaco, por oportuno, que Gislaine Peres Pacheco, nas razões recursais da apelação cível n. 0701659-33.2020.8.07.0001, distribuída a esta relatoria, pleiteou a “exclusão do nome do SERASA (se houver) e o cancelamento da nova cobrança” (Id 97795370 do processo de referência). No julgamento do acórdão n. 1404139 (Id 140773818 do processo de referência), esta e. 1a Turma Cível não conheceu do apelo interposto pela recorrente, ora agravante, justamente por não ter sido objeto de análise pelo juízo do primeiro grau. Confira trecho do voto desta relatoria (Id 140773818 do processo de referência): A autora pleiteia em razões recursais o deferimento de tutela de urgência ao argumento de que existente fato novo por ter recebido, após a prolação da sentença, comunicação do SERASA. Diz da possibilidade de negativação de seu nome diante da anotação formalizada pelo Apelado no SERASA de dívida não quitada no importe de R$ 51.260,11 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta reais e onze centavos). Requer a “exclusão do nome do SERASA (se houver) e o cancelamento da nova cobrança”. Pois bem. Como apontado pela autora, a cobrança foi a ela informada após a prolação da sentença, trata-se, portanto, de situação nova, mas que não pode ser considerada em primeiro exame por este Colegiado no presente momento processual, tampouco pode a apelante requerer a revisão do valor da causa diante dessa noticiada nova cobrança. Os fatos novos agora noticiados, as razões jurídicas a eles atinentes e a pretensão a eles relativa, porque alegadamente prejudiciais à apelante, devem ser primeiro submetidos a exame e julgamento do juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio que veda a inovação recursal porque à submissão da matéria a julgamento em Segunda Instância não precedeu sua discussão no processo na instância de origem (artigo 1.013, §1o, do CPC). Nessa linha de entendimento, destaco abaixo precedente deste e. TJDFT, ad litteris: APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. IMOVEL GRAVADO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE INSTITUICAO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. NAO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NAO COMPROVACAO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa. (...) (Acordao n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Civel, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) (grifo nosso) De fato, a pretensão, do modo como deduzida pela apelante, implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa senda, não conheço do apelo no que toca ao pedido de retirada de restrição que pesa sobre o nome da apelante em órgãos de proteção ao crédito e cancelamento da cobrança. (texto no original) Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) O mesmo ocorre com o pedido de anulação da multa imposta à parte agravante, considerando que não houve qualquer decisão neste sentido. O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. Por isso, não será admitido na parte que em pleiteia a fixação de multa até o cumprimento efetivo da determinação judicial para exclusão, desde 18/06/2021, do nome da agravante do SPC/SERASA, bem ainda a anulação de multa imposta à agravante. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, pretende a agravante reformar a decisão atacada para determinar a “anulação da multa imposta à Agravante, cuja apresentação dos cálculos foi ancorada em Perícia Contábil”, assim como a majoração da penalidade de multa imposta ao agravado, desde o dia 18/06/2021 até o dia 19/04/2023, e a preclusão consumativa da matéria em razão da ausência de impugnação do agravado dos cálculos apresentados pela agravante. Ademais, requer o prosseguimento da execução nos termos da perícia contábil apresentada diante da preclusão consumativa da matéria. Conforme consta dos autos de origem, processo n. 0701659-33.2020.8.07.0001, verifica-se que a autora, ora agravante, ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material”, em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. O juízo sentenciante rejeitou a pretensão inicial e condenou a requerente a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono do réu, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id 28385190 do processo de referência). Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Id 97795370 do processo de referência), distribuído a esta relatoria. Por meio do acórdão n. 1404139 (Id 140773818 do processo de referência), esta e. 1a Turma Cível conheceu em parte e, na extensão conhecida, deu provimento ao recurso para “declarar a inexistência dos débitos a ela imputados e condenar o Réu a indenizá-la pelos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, no total de R$ 28.935,87 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de juros e correções, contados da data do fato gerador”. No julgamento dos embargos de declaração, opostos pela ora agravante (Id 140773825 do processo de referência), esta e. 1a Turma Cível, por meio do acórdão n. 1615427 (Id 140775446 do processo de referência), acolheu em parte os aclaratórios, “conferindo-lhes efeitos infringentes para em efeito integrativo ao acórdão embargado aclarar a fundamentação ali aduzida relativamente ao pedido de cessação dos descontos e devolução dos valores mensalmente descontados pelo réu ao longo do processo decorrentes do negócio jurídico nulo, nos termos acima assinalados”, com o seguinte teor na parte dispositiva (Id 140775446 do processo de referência): Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pela autora e, na extensão conhecida, a ele DOU PROVIMENTO para declarar a inexistência dos débitos a ela imputados e condenar o Réu a indenizá-la pelos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, no total de R$ 28.935,87 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de juros e correções, contados da data do fato gerador, bem como os valores descontados mensalmente dos contracheques da autora ao longo do processo, os valores indevidamente descontados da conta corrente da autora e as taxas bancárias cobradas decorrentes dos descontos indevidos, vencidos e vincendos, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com juros e correção monetária. Deve, também, o réu abster-se de efetuar novos descontos nos contracheques da autora imediatamente, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução em caso de descumprimento. (grifo no original) O feito transitou em julgado em 24/10/2022 (Id 140775451 do processo de referência). Assim, restou incontroverso o fato de que a parte devedora, ora agravada, foi condenada a restituir à credora, ora agravante, os valores indevidamente descontados em sua conta bancária, acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar da data do fato gerador, assim como foi declarado inexistentes os débitos imputados à exequente pertinentes ao contrato de mútuo bancário fraudulento, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com juros e correção monetária. Ademais, foi determinado ao réu abster-se de efetuar novos descontos nos contracheques da autora imediatamente, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução em caso de descumprimento. Por meio da petição de Id 140847029 do processo de referência, datada de 25/10/2022, a autora requereu o cumprimento da sentença, nos termos da planilha apresentada (Id 140847029 p. 9 do processo de referência), no valor corrigido até 25/10/2022, isto é, R$ R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil e oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos). O juízo a quo recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para pagar “a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em “quantum” correspondente a 10% (dez por cento), cada um, do valor devido”, bem ainda cumprir “a obrigação de não fazer determinada no provimento jurisdicional exequendo, qual seja, abster-se imediatamente de efetuar novos descontos nos contracheques da exequente”. A exequente opôs embargos de declaração (Id 143194048 do processo de referência), rejeitos pelo pronunciamento de Id 143753358 do processo de referência). Em petição catalogada no Id 146154489 do processo de referência, o executado informou o pagamento espontâneo da dívida, em 20 de dezembro de 2022, conforme comprovante de depósito juntado aos autos (Id 146154491 do processo de referência) no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil e trezentos e seis reais e vinte e um centavos). Instada a se manifestar sobre a petição do devedor, e os respectivos documentos que a instruíram, a exequente compareceu ao feito (Id 146752654 do processo de referência) alegando a intempestividade do cumprimento da obrigação, ao tempo em que informou que o valor atualizado do débito, alcançava a cifra de R$ 102.941,80 (cento e dois mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). O BRB impugnou os cálculos sob a alegação de que efetuou o depósito do valor apresentado pela exequente, corrigido até a data do efetivo pagamento. Segundo a decisão agravada (Id 158175676 do processo de referência), “o pagamento realizado pelo devedor ocorreu antes de transcorrido o prazo de 15 dias que lhe foi concedido para a satisfação espontânea da dívida, não havendo que se falar, por conseguinte, em incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC”. Dessa forma, o juízo a quo acolheu a impugnação do devedor (Id 147432199 do processo de referência) e condenou a credora “ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 1.350,00, valor este que corresponde, em números grandes, a 10% do excesso identificado”. Da mesma forma, condenou o executado “ao pagamento de multa em favor da credora, cujo valor fixo em R$ 3.800,00 que, também em números grandes, corresponde a 10% do protesto injuridicamente realizado (id. 157799283)”, em razão do recorrido ter promovido, no cumprimento de sentença, o protesto da dívida em questão em 24 de janeiro de 2023. Pois bem. Não merece prosperar a alegação da agravante de preclusão consumativa da matéria (art. 507 do CPC), ante a ausência de “qualquer impugnação aos cálculos apresentados, em sede de cumprimento de sentença na manifestação de ID 156965043), restando, portanto, preclusa a sua oportunidade” (Id 47621738, p. 18). Conforme o entendimento do juízo de origem (Id 158175676 do processo de referência), na fase de cumprimento de sentença, a exequente considerou como devida a quantia de R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), pertinente à data de 25 de outubro de 2022 (Id 140847038 do processo de referência). Intimado para promover o pagamento espontâneo da dívida (Id 140805174 do processo de referência), o executado manifestou-se na petição de Id 147432199 do processo de referência, afirmando ter realizado o pagamento da obrigação em 20 de dezembro de 2022, conforme petição de Id 146154489 do processo de referência. Observa-se no comprovante apresentado pelo executado (Id 146154491 do processo de referência), o depósito judicial efetuado em 20/12/2022, no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e vinte e um centavos) em favor da exequente. De acordo com a Lei n. 14.419/2006 que, além de outras providências, dispõe sobre a informatização do processo judicial, o art. 5o trata das intimações por meio eletrônico. Veja-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifos nossos) Cabe ainda destacar, conforme o art. 2o do mesmo ato normativo, que “o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos”. Assim, pela interpretação da Lei n. 14.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No caso em tela, conforme elucidado pelo juízo a quo na decisão agravada, em consulta “ao relatório de expedição do feito no PJe, verifica-se que o Sistema registrou a ciência do executado da aludida intimação em 1o de dezembro de 2022, data esta que prevalece sobre a data de publicação do decisório em questão no DJe, uma vez que o devedor é parceiro do TJDFT para expedição eletrônica”. Ressalto que a intimação do executado, para promover o pagamento espontâneo da dívida, conforme decisão interlocutória de Id 140805174 do processo de referência, foi realizada em 1o/12/2022 (quinta-feira), portanto, iniciando-se a contagem em 2/12/2022. Assim, o prazo final do prazo ocorreria em 26/1/2023, tendo em vista o recesso forense entre os dias 20 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023, inclusive, consoante o art. 220 do CPC. Portanto, infere-se que o pagamento para cumprimento da obrigação realizado pelo executado ocorreu tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação da multa de 10% e de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de “erro material na fixação dos honorários de sucumbência”, em razão da decisão do acórdão n. 1615427 (Id 140775446 do processo de referência), que majorou os honorários em 11%, por expressa previsão legal do art. 85, § 11 do CPC, visto que não foi observada a intempestividade do prazo legal de 15 dias, não havendo a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, parágrafo 1o, do CPC. Com efeito, verifica-se que o valor requerido pela exequente no cumprimento de sentença foi devidamente depositado com a atualização até a data do seu depósito (20/12/2022), no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e vinte e um centavos). Segundo observado pelo executado (Id 147432199 do processo de referência), de acordo com o art. 524 do CPC, “compete ao requerente instruir a petição de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. O executado, por sua vez, consoante disposto no artigo 523 do CPC, será intimado para realizar o pagamento do débito no prazo de 15 dias”. (grifo no original) Nesta senda, não cabe ao executado juntar planilha com demonstrativo de cálculos, uma vez que tal encargo incumbe à parte exequente. Portanto, não assiste razão à parte exequente quando da juntada de nova planilha de cálculos ao presente cumprimento de sentença, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa referente ao requerimento anterior do valor compreendido como devido para pagamento de R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) na petição de Id 140847029 do processo de referência. Sendo assim, não se verifica, em cognição não exauriente, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso. E, na extensão admitida, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada. (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 48044668), a recorrente sustenta, em síntese, ter o juízo a quo fixado “multa no importe de R$ 1.350,00, em virtude do suposto excesso à Embargante, após a Impugnação do Agravado, ora Executado, sem, contudo, fundamentar a sua decisão no instrumento contratual para enfrentar os argumentos dispostos na Perícia Contábil inclusa.” Aduz que a juntada do contrato de empréstimo foi requisitada “reiteradas vezes ao MM. Juízo de Piso, seja porque a relação entre as partes é consumerista, pressupondo a inversão do ônus da prova, seja porque restou comprovado que a Agravante foi vítima de fraude e jamais teve acesso ao instrumento contratual que deu origem aos descontos diretamente do seu contracheque. Logo, não se tata de inovação recursal ou supressão de instância.” Brada ter o juízo a quo decidido sobre a perícia contábil apresentada sem que fundamentasse sua decisão e/ou suposto excesso de execução no contrato de empréstimo. Pede que este fato seja revisto diante “do cerceamento de defesa e prova diabólica pela ausência do contrato de empréstimo originário”. Requer sejam sanadas as omissões, “vez que a Decisão não se manifestou sobre a multa contida na Decisão de ID 158175676 e sobre os valores apresentados na presente Execução para se tornarem líquidos, certos e exigíveis pela Embargante, ante a ausência de apresentação do instrumento contratual pelo Embargado”. Afirma continuar inscrita no Serasa. Ao final, “reitera os pedidos grafados no Recurso interposto ante o evidente cerceamento de defesa e o inequívoco descumprimento do comando judicial”. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de omissão apontados. Na hipótese, a embargante alega ter o decisum restado omisso sob o argumento de não ter havido manifestação acerca da multa aplicada na decisão de Id 158175676, bem como acerca da ausência de apresentação do instrumento contratual pelo embargado. Todavia, no caso vertente, restaram devidamente afastadas as alegações da recorrente, tendo sido demonstrado que o valor requerido pela exequente, ora embargante, no cumprimento de sentença foi devidamente depositado pelo executado/embargado com a atualização até a data do seu depósito (20/12/2022), no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e vinte e um centavos). Ressaltou-se não caber ao executado juntar planilha com demonstrativo de cálculos, por se tratar de encargo que incumbe à parte exequente, bem como a ocorrência da preclusão consumativa referente ao requerimento anterior do valor compreendido como devido para pagamento de R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) na petição de Id 140847029 do processo de referência, não assistindo razão à parte exequente quando da juntada de nova planilha de cálculos ao cumprimento de sentença. Destaco trechos da decisão embargada: (...) Ressalto que a intimação do executado, para promover o pagamento espontâneo da dívida, conforme decisão interlocutória de Id 140805174 do processo de referência, foi realizada em 1o/12/2022 (quinta-feira), portanto, iniciando-se a contagem em 2/12/2022. Assim, o prazo final do prazo ocorreria em 26/1/2023, tendo em vista o recesso forense entre os dias 20 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023, inclusive, consoante o art. 220 do CPC. Portanto, infere-se que o pagamento para cumprimento da obrigação realizado pelo executado ocorreu tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação da multa de 10% e de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de “erro material na fixação dos honorários de sucumbência”, em razão da decisão do acórdão n. 1615427 (Id 140775446 do processo de referência), que majorou os honorários em 11%, por expressa previsão legal do art. 85, § 11 do CPC, visto que não foi observada a intempestividade do prazo legal de 15 dias, não havendo a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, parágrafo 1o, do CPC. Com efeito, verifica-se que o valor requerido pela exequente no cumprimento de sentença foi devidamente depositado com a atualização até a data do seu depósito (20/12/2022), no valor de R$ 89.306,21 (oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e vinte e um centavos). Segundo observado pelo executado (Id 147432199 do processo de referência), de acordo com o art. 524 do CPC, “compete ao requerente instruir a petição de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. O executado, por sua vez, consoante disposto no artigo 523 do CPC, será intimado para realizar o pagamento do débito no prazo de 15 dias”. (grifo no original) Nesta senda, não cabe ao executado juntar planilha com demonstrativo de cálculos, uma vez que tal encargo incumbe à parte exequente. Portanto, não assiste razão à parte exequente quando da juntada de nova planilha de cálculos ao presente cumprimento de sentença, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa referente ao requerimento anterior do valor compreendido como devido para pagamento de R$ 86.815,66 (oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) na petição de Id 140847029 do processo de referência. Sendo assim, não se verifica, em cognição não exauriente, a probabilidade do direito vindicado. Foi demonstrada, ainda, a impossibilidade de admissão do recurso na parte em que a recorrente pleiteia a anulação da multa a ela imposta, bem como o reconhecimento, de forma imediata, em sede recursal, de aplicação de multa pela inclusão indevida da agravante no SERASA, desde 16/03/2022 até o dia 19/04/2023, por não ter havido qualquer decisão neste sentido, conforme trechos a seguir transcritos (Id 47855676): De fato, a decisão interlocutória que ora se ataca se manifestou sobre: i) a tempestividade do pagamento realizado pelo devedor, não incidindo a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC e ii) o acolhimento à impugnação do devedor (Id 147432199 do processo de referência) sob a alegação de excesso de execução, tendo sido determinado, ao final: a) condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, fixado em R$ 1.350,00, correspondente a 10% do excesso identificado; b) condenação do devedor ao pagamento de multa em favor da credora, cujo valor fixo em R$ 3.800,00, corresponde a 10% do protesto injuridicamente realizado; e c) ao devedor, prazo de 15 dias para que promova o pagamento da multa ora fixada, sob pena de, não o fazendo, sobre ela incidirem a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Ou seja, a majoração (ou não) multa imposta ao agravado, desde o dia 18/06/2021, correspondente à negativação do nome da exequente no cadastro de inadimplentes não foi objeto de análise da decisão agravada, pelo que verifico haver indevida inovação recursal, porque almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Deseja reconhecer de forma imediata, em sede recursal, a aplicação de multa pela inclusão indevida da agravante no SERASA, desde 16/03/2022 até o dia 19/04/2023. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a anotação formalizada pelo banco agravado no Serasa de dívida não quitada pela agravante, após a prolação da sentença, não pode ser considerada em primeiro exame por este Colegiado no presente momento processual. Destaco, por oportuno, que Gislaine Peres Pacheco, nas razões recursais da apelação cível n. 0701659-33.2020.8.07.0001, distribuída a esta relatoria, pleiteou a “exclusão do nome do SERASA (se houver) e o cancelamento da nova cobrança” (Id 97795370 do processo de referência). No julgamento do acórdão n. 1404139 (Id 140773818 do processo de referência), esta e. 1a Turma Cível não conheceu do apelo interposto pela recorrente, ora agravante, justamente por não ter sido objeto de análise pelo juízo do primeiro grau. Confira trecho do voto desta relatoria (Id 140773818 do processo de referência): A autora pleiteia em razões recursais o deferimento de tutela de urgência ao argumento de que existente fato novo por ter recebido, após a prolação da sentença, comunicação do SERASA. Diz da possibilidade de negativação de seu nome diante da anotação formalizada pelo Apelado no SERASA de dívida não quitada no importe de R$ 51.260,11 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta reais e onze centavos). Requer a “exclusão do nome do SERASA (se houver) e o cancelamento da nova cobrança”. Pois bem. Como apontado pela autora, a cobrança foi a ela informada após a prolação da sentença, trata-se, portanto, de situação nova, mas que não pode ser considerada em primeiro exame por este Colegiado no presente momento processual, tampouco pode a apelante requerer a revisão do valor da causa diante dessa noticiada nova cobrança. Os fatos novos agora noticiados, as razões jurídicas a eles atinentes e a pretensão a eles relativa, porque alegadamente prejudiciais à apelante, devem ser primeiro submetidos a exame e julgamento do juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio que veda a inovação recursal porque à submissão da matéria a julgamento em Segunda Instância não precedeu sua discussão no processo na instância de origem (artigo 1.013, §1o, do CPC). Nessa linha de entendimento, destaco abaixo precedente deste e. TJDFT, ad litteris: APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. IMOVEL GRAVADO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE INSTITUICAO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. NAO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NAO COMPROVACAO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa. (...) (Acordao n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Civel, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) (grifo nosso) De fato, a pretensão, do modo como deduzida pela apelante, implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa senda, não conheço do apelo no que toca ao pedido de retirada de restrição que pesa sobre o nome da apelante em órgãos de proteção ao crédito e cancelamento da cobrança. (texto no original) Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) O mesmo ocorre com o pedido de anulação da multa imposta à parte agravante, considerando que não houve qualquer decisão neste sentido. O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. Por isso, não será admitido na parte que em pleiteia a fixação de multa até o cumprimento efetivo da determinação judicial para exclusão, desde 18/06/2021, do nome da agravante do SPC/SERASA, bem ainda a anulação de multa imposta à agravante. Assinalo, ademais, que a situação de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à esperada pela embargante não se confunde com a alegada omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a abordar especificamente no decisum todos os argumentos de que se valem as partes, bastando fundamentar a sua decisão. A toda evidência, carece de respaldo a alegação de omissão, pois toda a situação fática narrada pelas partes foi devidamente analisada na decisão embargada. A fundamentação sobre os temas consta na decisão objurgada. Não foram invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, de modo que não se sustenta a alegação de omissão capaz de afiançar a oposição de embargos de declaração. Vale salientar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Estando evidenciados os fundamentos da decisão, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados pela embargante, resta claro que não há que se falar em decisão omissa, uma vez que foram enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15). O esforço argumentativo da embargante nas razões de recurso é incapaz de infirmar a conclusão da decisão desta Relatoria que apreciou todas as matérias destacadas nos embargos. Os incisos III e IV do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC, bem como os incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, não foram violados. Verifico, em verdade, que a embargante, em suas razões, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão para admitir parcialmente o recurso e, na extensão admitida, indeferir a concessão de efeito suspensivo pleiteada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de Id 47855676. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora